Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-31.2021.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001601-31.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA MATTA - CPF: 505.888.009-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL -
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC - DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA –
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES -

TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA -
MERA COBRANÇA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
improcedência do pedido contraposto -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154096989, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, e acrescido de juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, declarou a inexistência do débito referente ao mês de
setembro de 2021,
no valor de
R$ 407,20 (quatrocentos e sete reais e vinte centavos
), devendo a reclamada emitir nova fatura de acordo com a média de consumo dos 12 (doze) últimos ciclos anteriores ao faturamento controvertido, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

O
quantum
indenizatório – Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

4)

A procedência do pedido contraposto;

5)

A litigância de má-fé;

6)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora no 6/3088094-2, sendo surpreendido com a cobrança indevida da fatura de energia elétrica, referente ao mês de
setembro/2021
, no valor de
R$ 407,20 (quatrocentos e sete reais e vinte centavos),
que afirma não corresponder com o real consumo.

No caso, constata-se que a demandada, apesar de comparecer à audiência conciliatória, não apresentou contestação, implicando na sua revelia.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica do mês questionado.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha o recurso é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Ademais,
inexiste nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo laudo pericial emitido pelo INMETRO.

Logo,
tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação da fatura discutida nos autos.

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Por outro lado, em que pesem as alegações do reclamante,
o evento exposto demonstra simples ato de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica, nem mesmo a ameaça ou inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível No 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Ademais, não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à demandada.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023